Tribunal: TJMT
Processo: 1005156-03.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1005156-03.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Calúnia, Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), ROSA BARROS SAMPAIO - CPF: 388.016.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM BARROS SAMPAIO - CPF: 361.653.791-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), 10° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITANTE), 1ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
–
DELITO DE AMEAÇA EM TESE PERPETRADO PELO ACUSADO CONTRA SUA IRMÃ
– PEDIDO DE
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
– FEITO QUE TRAMITOU ORIGINALMENTE NO JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ – IRRESIGNAÇÃO DO JUÍZO DECLINADO – PROCEDÊNCIA DO CONFLITO – AMEAÇA PRATICADA PELO IRMÃO – PROTEÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE FRAGILIDADE/VULNERABILIDADE DIANTE DO HOMEM, DESDE QUE CARACTERIZADO O VÍNCULO DE RELAÇÃO DOMÉSTICA, FAMILIAR OU DE AFETIVIDADE – ABRANGÊNCIA DA COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA PROTEGER E COIBIR A VIOLÊNCIA FUNDADA EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE DA VÍTIMA EM AMBIENTE FAMILIAR – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
CONFLITO PROCEDENTE
.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que
“o escopo da lei é a proteção da mulher em situação de fragilidade/vulnerabilidade diante do homem ou de outra mulher, desde que caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade
(CC nº 88.027/MG, Ministro Og Fernandes, DJ 18/12/2008)” (STJ, HC nº 181246/RS).

In casu
, estão presentes os vetores legais, porque o fato ocorreu no âmbito doméstico, entre irmãos, bem como não tem relevo os motivos do crime – desentendimento por herança .

Portanto, o contexto fático está abrangido pela Lei nº 11.340/2006, sendo competente o Juizado da Violência Doméstica e Familiar para processar o pedido de medidas protetivas de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que, respectivamente, declararam-se incompetentes para processar e julgar o pedido de medidas protetivas de urgência em defesa da ofendida
Rosa Barros Sampaio
em desfavor de seu irmão
Joaquim Barros Sampaio
.

O pedido de providências objetivando a aplicação de medidas protetivas de urgência foi distribuído incialmente ao Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, foi formulado pela autoridade policial foi em favor de Rosa Barros Sampaio, em sua decisão o juiz da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá entendeu que
“para que seja possível a aplicação da lei em comento, não basta a violência seja perpetrada contra a mulher, no âmbito da unidade doméstica, familiar, ou qualquer relação íntima de afeto,
exige-se, também, que a violência se dê em virtude do gênero
...”
,
in casu
, sendo
“que as partes são irmãos, o que afasta a caracterização de dependência econômica ou afetiva, e por consequência, afasta a competência desta Vara especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher...”
, aduzindo, ainda,
“que não se trata de violência de gênero, não havendo enquadramento nas particularidades fundamentais para a caracterização da violência doméstica e familiar...”
, razão pela qual determinou que a medida protetiva fosse distribuída perante ao Juízo Competente (id. 121993987, p. 45/49).

O Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá entendendo que não é competente para processar e julgar o pedido de providências para aplicação de medida protetiva em favor da irmã, eis que
“qualquer mulher vítima de agressão no âmbito da unidade doméstica ou decorrente de relações familiares e que esteja em condição de vulnerabilidade, deverá ser ampara pela Lei Maria da Penha...”
, bem como
“a violência de irmão contra irmã deve ser objeto de proteção pela Lei Maria da Penha, independentemente de se perquirir a respeito de razões sobre ‘motivação de gênero’ do agente, pois a condição de hipossuficiência da vítima do sexo feminino em relação ao agressor (a) no âmbito da relação doméstica se molda aos requisitos do art. 5º da Lei 11.340/2006...”
(id. 121993987, p. 65/67). Assim, suscitou o conflito negativo de competência.

Visando a otimização jurisdicional, conforme artigo 205, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, foi designado o Suscitado (JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL), em caráter provisório, para resolver as medidas urgentes por ventura existentes nos autos objeto deste conflito (id. 122128972).

O juízo suscitante prestou informações (id. 122185481).

O juízo suscitado prestou informações (id. 122568479).

A douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela procedência do conflito, declarando competente o
JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL
para processar e julgar o presente feito (id. 122928459), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa:
Conflito de Jurisdição – Injúria, calúnia e ameaça – Violência Doméstica – Ambiente familiar - Condição de vítima-mulher em situação de vulnerabilidade -
Parecer pela procedência do conflito, com o reconhecimento da competência do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que, respectivamente, declararam-se incompetentes para processar e julgar o pedido de medidas protetivas de urgência em defesa da ofendida
Rosa Barros Sampaio
em desfavor de seu irmão
Joaquim Barros Sampaio
.

Em resumo, foi distribuída o pedido de providências objetivando a aplicação de medidas protetivas de urgência em defesa da ofendida
Rosa Barros Sampaio
em desfavor de seu irmão
Joaquim Barros Sampaio
.

Emerge dos autos que o ofensor (
Joaquim Barros Sampaio
) teria ameaçado, injuriado e caluniado sua irmã
Rosa Barros Sampaio
. Entretanto, o Juízo suscitado, entendeu que
“que as partes são irmãos, o que afasta a caracterização de dependência econômica ou afetiva, e por consequência, afasta a competência desta Vara especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher...”
, aduzindo, ainda,
“que não se trata de violência de gênero, não havendo enquadramento nas particularidades fundamentais para a caracterização da violência doméstica e familiar...”
, razão pela qual determinou que a medida protetiva fosse distribuída perante ao Juízo Competente, vejamos:

“...Trata-se de MEDIDAS PROTETIVAS requeridas por Rosa Barros Sampaio, em face de Joaquim Barros Sampaio.

Com efeito, analisando detidamente o contexto fático apresentado verifico que, de fato, não se trata de situação amparada pela Lei nº 11.340/2006.

Dispõe o art. 5º, da Lei 11.340/2006, que se configura violência doméstica e familiar contra a mulher a ação ou omissão baseada no gênero, no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família e em qualquer relação íntima de afeto.

Veja, portanto, que para que seja possível a aplicação da lei em comento, não basta que a violência seja perpetrada contra a mulher, no âmbito da unidade doméstica, familiar, ou em qualquer relação íntima de afeto, exige-se, também, que a violência se dê em virtude do gênero.

A questão gira em torno do gênero que, no âmbito de aplicação da Lei 11.340/2006, não se restringe a condição biológica de ser mulher, mas sim se traduz num conceito socialmente construído de imposição à mulher uma condição de indivíduo hierarquicamente inferior dentro da estrutura familiar em que é inserida.

Na verdade, temos a mulher sendo violentada (física, moral, psicológica, patrimonial ou sexualmente), por aquele que se utiliza da violência para manter e reafirmar sua posição superior perante aquela que é subjugada e oprimida, o que a torna vulnerável, dependendo, assim, de especial proteção estatal.

Veja que, historicamente essa condição de inferioridade, de subjugação no seio familiar foi imposta culturalmente à mulher pelos homens, não havendo entre mulheres situação de desigualdade, mas sim de paridade, considerando o espírito da Lei Especial, o que afasta a violência de gênero necessária para a aplicabilidade da Lei 11.340/2006, e por consequência, a vulnerabilidade que deve existir na relação.

No caso em tela, verifico que as partes são irmãos, o que afasta a caracterização de dependência econômica ou afetiva, e por consequência, afasta a competência desta Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Ademais, o próprio Enunciado nº 24 do FONAVID preconiza que “a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher restringe-se aos delitos cometidos em razão do gênero, na forma dos arts. 5º e 7º da Lei Maria da Penha, não sendo suficiente que a vítima seja do sexo feminino”.

Com efeito, o STJ já firmou entendimento no sentido de que “para a incidência da Lei Maria da Penha, é necessária a demonstração de que a violência contra a mulher tenha se dado em razão do gênero e em contexto de hipossuficiência ou vulnerabilidade da vítima em relação a seu agressor” (STJ, AgRg nº REsp 1574112/GO – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 7.11.2016 – grifado), o que não é o caso dos autos.

Ainda, o TJMT já entendeu que “o vínculo familiar entre as partes não pressupõe relação de dependência econômica ou afetiva” (TJMT, HC nº 174065/2014 – Segunda Câmara Criminal – 10.3.2015).

Sobre o assunto:

...

Neste cenário, constatado que não se trata de violência de gênero, não havendo enquadramento nas particularidades fundamentais para a caracterização da violência doméstica e familiar, uma vez que a Lei nº 11.340/2006 não abrange a situação fática acima mencionada, impõe-se o reconhecimento da incompetência desta Vara Especializada para apreciar os fatos.

Desta forma, restando demonstrada a inaplicabilidade da Lei nº 11.340/2006,
DECLINO A COMPETÊNCIA para julgamento da presente demanda, e determino a REDISTRIBUIÇÃO e REMESSA do presente feito ao Juízo Competente para o devido processamento
...”
.

Por sua vez, o Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT ao suscitar o conflito negativo de competência consignou que:

“Em que pesem as razões alinhavadas na decisão que remeteu a lide penal para julgamento neste Juízo, em detida análise aos autos e à legislação atinente ao caso, hei por bem discordar do entendimento exarado, por entender que o d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher é o competente para o processamento do feito.

A r. decisão proferida pelo Juízo suscitado foi no sentido de que para a incidência da Lei Maria da Penha não basta que a violência tenha sido praticada no âmbito doméstico contra a mulher, mas também que se dê em virtude do gênero.

Não se pode olvidar que a motivação primária da chamada “Lei Maria da Penha” tenha sido a proteção da mulher em relação à violência exercida pelo homem, como seu marido, companheiro, etc., bem como que não se pode aplicá-la de forma indiscriminada.

Entretanto, há situações em que, inobstante o conflito penal não decorrer de relação conjugal, aplicam-se as disposições da Lei, desde que configuradas às hipóteses autorizadoras.

Do que se expôs, não há divergência!

Pois bem. No caso dos autos,
o fato se deu no âmbito doméstico e familiar, bem como houve suposta prática de violência física, consistente em lesão corporal, em face de vítima do sexo feminino, a qual estava em latente situação de submissão, dependência e fragilidade em relação ao seu agressor.

Diz o art. 5º da Lei 11.343/2006:

...

Veja-se que o tipo de violência reprimida pela Lei e que é considerada como doméstica e familiar contra a mulher é aquela também praticada no “âmbito da família”, ou seja, “a comunidade compreendida formada por indivíduos que são ou se considerem aparentados”, o que engloba, evidentemente, a relação entre ascendente e descendente, conforme art. 1591 do Código Civil, in verbis:

São parentes em linha reta as pessoas que estão umas para com as outras na relação de ascendentes e descendentes.

Logo, qualquer mulher vítima de agressão no âmbito da unidade doméstica ou decorrente de relações familiares e que esteja em condição de vulnerabilidade, deverá ser amparada pela Lei Maria da Penha.

Nesse sentido explica o jurista Renato Brasileiro de Lima, em sua obra: Legislação Especial Criminal Comentada, páginas 888 e 890, 2ª ed. Salvador-BA: Editora Juspodivm, 2014:

...

Conforme citação acima, a violência de irmão contra irmã deve ser objeto de proteção pela Lei Maria da Penha, independentemente de se perquirir a respeito de razões sobre “motivação de gênero” do agente, pois a condição de hipossuficiência da vítima do sexo feminino em relação ao agressor (a) no âmbito da relação doméstica se molda aos requisitos do art. 5º, da Lei 11.3430/2006.

Logo, em hipóteses tais, a proteção especial da Lei 11.343/2006 concedida pelo legislador a qualquer mulher em condição de vulnerabilidade é presumida. Tratando-se, pois, de presunção legal, não cabe ao interprete afastá-la, invocando elementos subjetivos na conduta do agressor: demonstração de que a ação tenha móvel em questões de gênero.

Não se discute que a violência de gênero se caracteriza por ações agressivas motivadas por uma concepção masculina de dominação social ao sexo feminino, vendo-o com servilismo. Nesse passo, os Tribunais Superiores tem caminhado no sentido de que a condição de vulnerabilidade da vítima, decorrente de submissão física ou financeira em relação ao agressor, configura violência de gênero, demandando a aplicação da Lei especial, inclusive se o agressor também for do sexo feminino.

Inobstante essa presunção legal de vulnerabilidade da irmã em relação ao irmão, os fatos narrados indicam a presença de motivações de gênero no ato supostamente cometido pelo acusado.

Em casos como o presente, assim já se manifestou a jurisprudência:

...

Dos entendimentos expostos tem-se que a condição de vulnerabilidade da vítima, resultante não somente do gênero, mas também por outras circunstâncias, confere-lhe o direito de obter a proteção mais efetiva prevista na legislação especial, que tem como principal norte o amparo da mulher no âmbito das relações domésticas e familiares.

Ante o exposto, nos termos dos arts. 114, I, 115, III e 116, § 1º, todos do Código de Processo Penal, tratando-se de competência absoluta em razão da matéria, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, em decorrência de decisão proferida pelo r. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da comarca de Cuiabá....”

Pois bem.

Nos termos do artigo 5º, inciso II da Lei nº 11.340/2006, não se deve afastar a competência especializada se o crime em tese praticado ocorreu numa das situações previstas na lei:

“
Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:
(Vide Lei complementar nº 150, de 2015)

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II -
no âmbito da família
, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados,
unidos por laços naturais
, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.”

É imperioso consignar que a Lei nº 11.340/06 tem como uma de suas finalidades a proteção de todas as mulheres que sofreram violência na relação íntima de afeto ou no ambiente doméstico e familiar, em situações de dependência e vulnerabilidade diante de seu eventual agressor (a), ou seja, inexiste
“limitação quanto ao sujeito passivo, bastando tratar-se de mulher”
(
sic
).

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas, após diversos debates sobre o tema e seguindo orientação do Superior Tribunal de Justiça, decidiu-se no sentido de reconhecer que o âmbito de competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher não se restringe aos conflitos envolvendo somente relação conjugal ou entre companheiros, por tratar-se de lei que visa igualmente proteger e coibir a violência fundada em condição de vulnerabilidade da vítima, em ambiente familiar.

A propósito, no tocante à temática em debate, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que:
“Estão no âmbito de abrangência do delito de violência doméstica e podem integrar o polo passivo da ação delituosa as esposas, as companheiras ou amantes, bem como a mãe, as filhas, as netas do agressor e também a sogra, a avó ou qualquer outra parente que mantém vínculo familiar ou afetivo com ele
”.

(STJ – HC 310.154/RS – Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior – Órgão julgador: Sexta Turma – Julgamento: 28/04/2015 – Publicação: DJe 13/05/2015). Destaquei.

A violência baseada na relação de gênero ocorre
“sempre que o agressor utiliza a violência como instrumento social de imposição à mulher de um papel social de submissão e obediência, com o especial fim de privá-la de seus direitos sociais, de sua paz, intimidade, liberdade e de seu livre desenvolvimento familiar e afetivo”
(TJDFT - Acórdão n. 1106778 (20160410106423APR), Terceira Turma Criminal, Rel. Desembargador Jesuíno Rissato, DJe 5.7.2018).

Aliás, como sabiamente pontuado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
“a Lei Maria da Penha não abrange toda e qualquer violência doméstica ou familiar contra a mulher, mas apenas aquela baseada na relação de gênero, isto é, atos de agressão motivados não apenas por questões pessoais, mas refletindo a posição cultural da subordinação da mulher ao homem ou pretendida sobreposição do homem sobre a mulher”
(STJ – AgRg no REsp n. 1.858.694/GO, Quinta Turma, DJe 4.5.2020).

No presente caso, verifica-se que os fatos ocorreram no interior do Cartório do 3º Ofício, instante em que o agressor encontrou com a vítima (sua irmã), momento em que passou a proferir palavras de baixo calão em desfavor da ofendida (ladra e vagabunda), ainda a ameaçando de colocá-la na cadeia, bem como tentou agredi-la fisicamente, sendo que não seria a primeira vez que teria ofendido a vítima. Outrossim, observa-se, ainda, que o desentendimento entre o acusado e a vítima decorrer de disputa por herança.

Desta forma, não tem relevo os motivos do crime - desentendimento sobre suposta herança - posto que, assim, sempre se poderia invocar os mais diversos motivos para se fugir às medidas protetivas e a maior efetividade do juízo especializado, que não foi instituído para outra coisa senão para ampliar a proteção dos direitos da mulher.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“a agressão perpetrada pelo irmão contra a irmã incide na hipótese de violência praticada no âmbito familiar, tipificado no art. 5º, II, da Lei nº 11.340/06”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1437852/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 28.2.2020).

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça:

“De acordo com o entendimento desta Corte Superior, a agressão perpetrada pelo irmão contra a irmã incide na hipótese de violência praticada no âmbito familiar, tipificado no art. 5º, II, da Lei nº 11.340/06”
(AgRg no AREsp nº 1437852/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 28.2.2020).

“Esta Corte tem entendido que ‘a imputação de agressão do irmão à irmã incide na hipótese de violência no âmbito da família, que prescinde de convivência, nos termos art. 5º, II, da Lei nº 11.340/06’”
(AgRg no REsp nº 1771251/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 26.8.2019)

Ademais, a e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício já decidiu em caso análogos:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO - JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ E JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ
DESENTENDIMENTO POR HERANÇA
- IRRELEVÂNCIA - PARECER DA PGJ - -
DELITOS PRATICADOS POR IRMÃO CONTRA A IRMÃ - VIOLÊNCIA PRATICADA NO ÂMBITO FAMILIAR
- COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA - JULGADOS DO STJ E TJMT - CONFLITO PROCEDENTE.

“Não tem relevo os motivos do crime - desentendimento sobre suposta herança - posto que, assim, sempre se poderia invocar os mais diversos motivos para se fugir às medidas protetivas e a maior efetividade do juízo especializado, que não foi instituído para outra coisa senão para ampliar a proteção dos direitos da mulher” (Parecer da PGJ nº 001097-001/2021).

O c. STJ possui entendimento de que “a agressão perpetrada pelo irmão contra a irmã, tipificado no art. 5º, II, da Lei nº 11.340/06” (AgRg no AREsp nº 1437852/MG; AgRg no REsp nº 1771251/SP)

“A coabitação não é condição sine qua non para a caracterização do delito de gênero, bastando que haja alguma espécie de violência doméstica ou familiar para ser ofertada à vítima, mulher, a proteção mais ampla estabelecida pela legislação especial. Na espécie, houve, em tese, a lesão e a ameaça direcionada especificamente à vítima realizada por seu irmão que reside na casa de sua mãe.” (TJMT, N.U 0042589-05.2017.8.11.0042)”
(N.U 1025941-54.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO - JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ E JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ DESENTENDIMENTO POR HERANÇA - IRRELEVÂNCIA - PARECER DA PGJ - - DELITOS PRATICADOS POR IRMÃO CONTRA A IRMÃ - VIOLÊNCIA PRATICADA NO ÂMBITO FAMILIAR - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA - JULGADOS DO STJ E TJMT - CONFLITO PROCEDENTE.

“Não tem relevo os motivos do crime - desentendimento sobre suposta herança - posto que, assim, sempre se poderia invocar os mais diversos motivos para se fugir às medidas protetivas e a maior efetividade do juízo especializado, que não foi instituído para outra coisa senão para ampliar a proteção dos direitos da mulher” (Parecer da PGJ nº 001097-001/2021).

O c. STJ possui entendimento de que “a agressão perpetrada pelo irmão contra a irmã, tipificado no art. 5º, II, da Lei nº 11.340/06” (AgRg no AREsp nº 1437852/MG; AgRg no REsp nº 1771251/SP)

“A coabitação não é condição sine qua non para a caracterização do delito de gênero, bastando que haja alguma espécie de violência doméstica ou familiar para ser ofertada à vítima, mulher, a proteção mais ampla estabelecida pela legislação especial. Na espécie, houve, em tese, a lesão e a ameaça direcionada especificamente à vítima realizada por seu irmão que reside na casa de sua mãe.”
(TJMT, N.U 0042589-05.2017.8.11.0042)” (N.U 1025941-54.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021).

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – CRIME DE

LESÃO CORPORAL E AMEAÇA

–

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DELITO PRATICADO POR IRMÃO DA VÍTIMA - INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA – CONFLITO PROCEDENTE.

A coabitação não é condição sine qua non para a caracterização do delito de gênero, bastando que haja alguma espécie de violência doméstica ou familiar para ser ofertada à vítima, mulher, a proteção mais ampla estabelecida pela legislação especial.

Na espécie, houve, em tese, a lesão e a ameaça direcionada especificamente à vítima realizada por seu irmão que reside na casa de sua mãe.”
(N.U 0023022-22.2016.8.11.0042, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018)

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIARCONTRA A MULHER -
DELITO PRATICADOPOR IRMÃO DA VÍTIMA - INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA
- CONFLITO PROCEDENTE.

A coabitação não é condição sine qua non para a caracterização do delito de gênero, bastando que haja alguma espécie de violência doméstica ou familiar para ser ofertada à vítima, mulher, a proteção mais ampla estabelecida pela legislação especial. Na espécie, houve, em tese, a lesão e a ameaça direcionada especificamente à vítima realizada por seu irmão que reside na casa de sua mãe.”
(N.U 0042589-05.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 8.8.2018)

Em situação semelhante, colaciona-se julgado do e. TJRS:

“Tratando-se de lesão corporal praticada pelo[...] irmão das vítimas, e também, pela [...] cunhada [...], no mesmo contexto fático, estão os fatos abrangidos pela Lei nº 11.340/2006, sendo competente o Juizado da Violência Doméstica e Familiar para processar e julgar a ação penal daí resultante. Caso em que as infrações apuradas foram cometidas concomitantemente, no âmbito doméstico familiar, incidindo a Lei nº 11.340/06 a todos os envolvidos, diante conexão, prevista na regra contida no artigo 76, inciso I, do Código de Processo Penal.”
(CJ nº 70076582204 – Relator: Des. Honório Gonçalves da Silva Neto – 8.2.2018)

Nesse quadro, mostra-se caracterizada violência fundada em condição de vulnerabilidade da vítima, visto que submetida à
“lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, importando em violação de direitos humanos, independente da habitualidade da agressão”
, em ambiente familiar (TJRS– CJ nº 70046154340 – Relator: Francesco Conti – 14.12.2011).

Ainda, a Lei Maria da Penha objetiva proteger a mulher da violência doméstica e familiar que, cometida no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, cause-lhe morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, e dano moral ou patrimonial.

Nesse quadro, mostra-se caracterizada violência fundada em condição de vulnerabilidade da vítima, de modo que o
pedido de medidas protetivas de urgência
deve ser julgada pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo
procedente
este conflito negativo de jurisdição, declarando o Juízo da
1ª Vara Especializada de Violência e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
competente para processar e julgar os autos do pedido de medidas protetivas n. 1015280-24.2019.811.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022